Tribunal: STF
Processo: RE 695721
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 



    2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.